Tribunal: STF
Processo: Rcl 49764
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação constitucional. ADPF 828 e Rcl 45.319 apontadas como paradigmas de controle. Ato reclamado que determinou a imissão na posse em favor do arrematante, com fundamento em aquisição de imóvel, objeto de execução hipotecária, em leilão, ante o inadimplemento do contrato de mútuo. Litispendência quanto ao alegado descumprimento da ADPF 828. Extinção do processo sem julgamento de mérito no ponto. Reclamante não figurou como parte na Rcl 45.319. Processo de índole subjetiva. Não cabimento. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, fundada nos arts. 102, I, l, da Constituição Federal, e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada por Carmen Rosa de Sá Oliveira contra decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, nos autos do processo nº 5006031-21.2021.4.02.0000, à alegação de afronta ao quanto decidido por esta Suprema Corte na ADPF 828/DF e na Rcl 45.319.
    2. A reclamante narra tratar-se na origem de execução hipotecária contra si ajuizada pela Empresa Gestora de Ativos, representada pela Caixa Econômica Federal, ante a inadimplência no pagamento do contrato de mútuo, em que oferecido o imóvel como garantia.
    Informa que, após a venda do imóvel em segundo leilão, apresentou proposta para quitar o financiamento e realizou o depósito judicial do valor acordado antes da assinatura do auto de arrematação.
    O Juízo de origem, no entanto, determinou a imissão na posse do arrematante, tendo em vista que o depósito judicial foi efetivado após a venda em leilão, em valor inferior ao da arrematação, constituindo mera irregularidade formal a falta de assinatura no auto de arrematação.
    Alega negado, pela Corte reclamada, o pedido de revogação liminar da imissão na posse, uma vez que o leilão teria ocorrido durante a pandemia, o que afastaria a aplicação da Lei nº 9.020/2020.
    3. Sustenta não observado, pela decisão reclamada, o entendimento firmado pelo STF na ADPF 828, quanto à suspensão, por seis meses, em relação a ocupações anteriores à pandemia, de medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse, tendo em vista que ocupa o imóvel desde 1997 quando realizado o contrato de mútuo.
    Argumenta, no ponto, que a ADPF 828 pode ser aplicada para o caso do mutuário que através de proposta de quitação feita pela exequente depois do leilão e antes da assinatura do auto de arrematação a qual foi devidamente depositada em juízo no valor da proposta, bem como aos que residem na cidade e podem ser submetidos à desocupação no período da pandemia.
    4. Aduz que esta Suprema Corte reconheceu, ao exame da Rcl 45.319, a constitucionalidade da Lei nº 9.020/2020 e determinou a suspensão das desocupações, reintegrações e imissões na posse no Estado do Rio de Janeiro, no período da pandemia, com fundamento na referida lei.
    5. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência do pedido.
    Pede, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
    6. Deixo de determinar a citação das partes beneficiárias do ato judicial reclamado, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República.
    É o relatório.
    Decido.
    1. Defiro o benefício da justiça gratuita à reclamante. À luz dos arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, o direito das pessoas físicas à gratuidade de justiça se dá mediante simples afirmação da insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.
    A dicção do Código de Processo Civil abraçou a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte segundo a qual, observado o cenário processual, há presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos das pessoas físicas, bastando-lhes a mera declaração da ausência de condições econômicas para arcar com os gastos do processo judicial para obtenção do benefício, ressalvada, todavia, eventual responsabilidade civil e criminal pela inverdade das alegações. Precedentes: Rcl 31713 AgR-ED-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.6.2019; RE 245.646-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13.02.2009. Nesse sentido, a Rcl 44799, sob a minha relatoria, publicada no DJe de 02.12.2020. 
    2. A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015).
    3. A presente reclamação foi proposta à alegação de afronta à ADPF 828 e à Rcl 45.319, tendo em vista a determinação de imissão na posse do arrematante do imóvel vendido em leilão, ante o inadimplemento do contrato de mútuo, em que oferecido o imóvel como garantia hipotecária.
    4. Conheço, apenas em parte, da presente reclamação.
    5. Isso porque, no que diz com a alegada afronta à ADPF 828, verifico que o presente processo e a Rcl 49.715 são idênticos, porquanto possuem as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, a configurar a tríplice identidade definidora da litispendência (art. 485 do CPC/2015), situação que enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, nesse ponto.
    Não por outro motivo, a presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção, considerada a vinculação com a Rcl 49.715, de que sou Relatora, consoante certidão da Coordenadoria de Processamento Inicial desta Suprema Corte.
    6. A seu turno, quanto à Rcl 45.319, também apontada como referência paradigmática, observo que se refere a processo de índole subjetiva, não tendo a reclamante participado da relação processual em que proferida a decisão alegadamente descumprida.
    Sublinho que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido do não cabimento da reclamação quando invocado como paradigma de controle decisório julgado sem efeito vinculante, tendo em vista que este vincula apenas as partes do processo, não podendo ser estendidos a terceiros alheios à relação jurídica processual.
    Vale dizer, o julgado invocado como paradigma não estende sua eficácia à parte reclamante, uma vez que não figurou nele como sujeito processual. Nesse sentido, colho precedentes (grifei):
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA N° 24.699. DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA NO QUAL O RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO PARTE. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA ERGA OMNES. INOBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 
    1. O acórdão paradigma foi prolatado em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes, no qual não figurou como parte o reclamante, motivo pelo qual a sua invocação não se amolda ao previsto no art. 102, I, l , da Constituição da República. Precedentes.
    2. Incabível a utilização da via da reclamação como sucedâneo de recurso ou atalho processual.
    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl 44.765 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, 08.3.2021)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357/DF, 4.425/DF E RE 870.947-RG/SE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS ERGA OMNES. O RECLAMANTE NÃO FIGURA NA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I Não se admite a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma.
    II Se o precedente tido por violado foi tomado em julgamento de alcance subjetivo, sem eficácia geral e vinculante, somente são legitimadas, ao manejo da reclamação, as partes que compuseram a relação processual do acórdão paradigma, circunstância que não se verifica na espécie. 
    III É inadmissível a utilização de reclamação como sucedâneo recursal.
    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 32.122 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.5.2019)
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES TIDOS COMO VIOLADOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA EM QUE A RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO PARTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO A QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL não autoriza o uso do remédio constitucional previsto na segunda parte da alínea l do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, em caso de alegada afronta a precedente desprovido de eficácia erga omnes, no qual a reclamante sequer figurou como parte (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 05/8/2011).
    2. Ademais, esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 22/2/2013).
    3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 33.201 AgR, Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.4.2019)
    7. Registro, ademais, que além de se tratar de processo de índole subjetiva, a Rcl 45.319 ainda não teve julgamento de mérito, mas apenas concessão de liminar, confirmada ao julgamento do agravo interno, a inviabilizar a sua indicação como paradigma de controle.
    Nesse sentido, colho do voto proferido pelo Ministro Edson Fachin, relator da Rcl 23.283 AgR (DJe 13.6.2016):
    “[...]
    Como já posto na decisão agravada, a medida cautelar apontada como paradigma foi tomada em processo de índole subjetiva, desprovido de efeitos vinculantes e eficácia erga omnes, no qual não figurou a ora Reclamante como parte, motivo pelo qual a sua invocação não se amolda ao previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição da República. 
    A despeito de sua relevância jurídica, a liminar em decisão monocrática apontada como paradigma refere-se à reclamação constitucional a qual não possui eficácia erga omnes. Ademais, não há paradigma propriamente dito, porquanto o referido feito não está findo, sequer o mérito fora analisado. 
    Nesses termos, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que não cabe reclamação constitucional, com base no art. 102, I, “l”, do Texto Constitucional, na presente hipótese.”
    8. Destaco, a propósito, que a aferição da presença dos pressupostos que autorizam o manejo da reclamação deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional.
    9. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, conheço em parte da reclamação e, nessa parte, a ela nego seguimento, prejudicado o exame do pedido liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 05 de outubro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora